Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-46.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Promessa de Compra e Venda. Ação de Restituição de Valores c.c. Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as Rés. Extinção do Feito. Descabimento. Autores que recolheram a diferença da taxa judiciária quando intimados. Incompetência relativa. Inocorrência. Legitimidade das Rés Incorporadoras caracterizada. Preliminares afastadas. Mérito.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Promessa de Compra e Venda. Ação de Restituição de Valores c.c. Repetição de Indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as Rés. Extinção do Feito. Descabimento. Autores que recolheram a diferença da taxa judiciária quando intimados. Incompetência relativa. Inocorrência. Legitimidade das Rés Incorporadoras caracterizada. Preliminares afastadas. Mérito. Devolução de valores referentes à comissão de corretagem. Possibilidade de repasse ao consumidor. Entendimento sedimentado pelo STJ. Contrato sub judice, contudo, que previa expressamente a responsabilidade das Vendedoras para o pagamento da comissão. Valor indevido pelos Autores. Devolução de referidos valores devida em dobro. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSOS NÃO PROVIDOS.